Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-26.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-26.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA DE ARRUDA BRANDAO - CPF: 523.282.441-49 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por Luzia de Arruda Brandão contra acórdão que desproveu apelação cível, alegando omissão e contradição por desconsideração de decisão anterior transitada em julgado relativa à mesma Unidade Consumidora (UC), além de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a coisa julgada em ação anterior envolvendo a mesma unidade consumidora, e se houve desconsideração de elementos relevantes.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC/2015.

4. No caso em apreço, a alegação de coisa julgada não prospera, uma vez que não foi demonstrada a identidade plena entre as partes, causa de pedir e pedidos, o que descaracteriza a coisa julgada.

5. O acórdão embargado analisou as provas apresentadas pela parte embargada, que comprovaram a existência da relação jurídica entre as partes e a legalidade das cobranças.

6. A pretensão do embargante de rediscutir a controvérsia através dos embargos não encontra amparo, visto que inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A coisa julgada não se configura sem a identidade plena de partes, causa de pedir e pedido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e só são admissíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LUZIA DE ARRUDA BRANDAO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1001039-26.2023.8.11.0002
, interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o acórdão omitiu-se em considerar elementos decisivos que, se adequadamente analisados, conduziriam a uma conclusão diversa. [...]
”;

2)
“
[...] a Reclamante já obteve, no processo de número 8014902-71.2016.811.0002, uma decisão judicial transitada em julgado favorável a ela em relação a esta mesma Unidade Consumidora (UC) mencionada. Esse ponto central foi ignorado, resultando em uma decisão que contradiz e, em certa medida, revoga a eficácia da coisa julgada, o que é juridicamente inadmissível [...]
”;

3)
“
[...] Ao ignorar essa decisão, o acórdão ora embargado incorre em grave erro jurídico, ao permitir que a Apelada continue a cobrar débitos relacionados a uma UC que, conforme já decidido, não mais vincula a Apelante. Essa postura não só afronta o princípio da coisa julgada, como também gera uma insegurança jurídica inaceitável, minando a confiança que os jurisdicionados depositam no sistema de justiça. [...]
”;

4)
“
[...] A decisão embargada, ao ignorar a coisa julgada, compromete não apenas a segurança jurídica, mas também a efetividade da justiça, que se materializa na garantia de que as decisões judiciais sejam cumpridas de forma plena e irrestrita. Permitir que uma decisão judicial seja desconsiderada enfraquece a autoridade do Judiciário e fere o direito da Apelante a uma solução definitiva e segura de sua situação jurídica. [...]
”; e

5)
“
[...] é imprescindível que este Egrégio Tribunal reconsidere sua posição, à luz dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, para evitar que decisões judiciais anteriormente proferidas e transitadas em julgado sejam desconsideradas. Não se pode admitir que o Judiciário revogue, ainda que indiretamente, suas próprias decisões, sob pena de se instaurar um estado de permanente insegurança jurídica. [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 237400169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Por meio de ligação telefônica, a parte autora confessa a relação jurídica com a ré, informando ainda que supostamente realizou a venda do imóvel e não comunicou a concessionária de energia elétrica a mudança de titularidade ou encerrado o contrato

3. Restando confessa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como deixando a autora de comprovar qualquer ato ilícito praticado pela ré, não há como acolher o pedido declaratório e indenizatório formulado pela autora, motivo pelo qual deve a sentença ser ratificada.

4. Concessionária de energia elétrica que se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da suposta ocorrência de coisa julgada e que já havia sido reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Primeiramente, convém rememorar que a coisa julgada só pode ser arguida quando há perfeita identidade entre as partes, causa de pedir e pedidos, o que não restou demonstrado.

Em verdade, no processo anterior, a decisão transitada em julgado apenas reconheceu que naquela ocasião não restara comprovada a existência da relação jurídica. Todavia, como já dito no voto embargado, nestes autos a empresa embargada comprovou de forma satisfatória a existência da relação entre as partes e a legalidade das cobranças, conforme trecho abaixo transcrito:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar da decisão do recurso inominado exarada no processo n.º 8014902-71.2016.811.0002, nestes autos em apreço, a ré comprova a relação jurídica existente com a parte autora (id. 218010347).

Ainda, como bem menciona o Juízo
a quo
, por meio de ligação telefônica, a parte autora confessa a relação jurídica com a ré, informando ainda que supostamente realizou a venda do imóvel e não comunicou a concessionária de energia elétrica a mudança de titularidade ou encerrado o contrato.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024